Tribunal: TJBA
Processo: 0347684-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347684-39.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MAGNO DA SILVA REGO e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL -

PETROS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS.
TEMA 936 DO STJ.

DIFERENÇA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS DE APOSENTAÇÃO. TEMA 907 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0347684-39.2014.8.05.0001
, tendo como Apelantes
JOSE MAGNO DA SILVA REGO E OUTROS

e Apelados
FUNDACAO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator